Tribunal: TJPA
Processo: 0012306-80.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012306-80.2018.8.14.0009

APELANTE: SUENNY DA SILVEIRA GOES, CARLOS AUGUSTO CHAGAS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO CORROBORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de invasão domiciliar durante a madrugada, com disparo de arma de fogo e subtração de bens, sendo os acusados posteriormente localizados e presos em flagrante após perseguição policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando este é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.

O reconhecimento do acusado decorre de percepção direta dos fatos por testemunha ocular, reforçado por elementos autônomos, como a prisão em flagrante, perseguição policial e apreensão de instrumentos utilizados no crime.

O princípio pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

A materialidade e autoria delitivas são comprovadas por depoimentos coerentes das vítimas, testemunhas e policiais, formando conjunto probatório harmônico e convergente.

A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a incidência da majorante quando há prova testemunhal idônea demonstrando seu efetivo emprego.

Os relatos das vítimas e dos policiais confirmam a realização de disparos, evidenciando a utilização de arma de fogo e sua potencialidade lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório. 2. A condenação por roubo majorado pode ser mantida com base em conjunto probatório harmônico e suficiente, ainda que ausente prova técnica. 3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada por prova testemunhal idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no REsp 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.06.2023; STJ, REsp 2.024.176/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
CARLOS AUGUSTO CHAGAS ROSA
e
SUENNY DA SILVEIRA GOES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 110 (cento e dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, conforme sentença de ID nº 32228586 .

Na origem, trata-se de Ação Penal – Procedimento Ordinário ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando aos acusados, em síntese, a prática de roubo circunstanciado, invasão de domicílio, associação criminosa e disparo de arma de fogo, narrando que, na madrugada de 24 de outubro de 2018, os denunciados, em comunhão de esforços, invadiram a residência das vítimas Antônio Xavier de Sousa e Sumara Maria Lima da Conceição, arrombaram o portão da garagem, tentaram adentrar o quarto do casal mediante disparo de arma de fogo contra a porta e, frustrada a subtração dos veículos, evadiram-se levando as chaves dos automóveis.

O Juízo a quo, após regular instrução, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva quanto ao crime de roubo majorado, afastando as demais imputações, entendendo suficientemente comprovada a participação dos réus com base nos depoimentos das vítimas, do filho do casal – que reconheceu o acusado Carlos Augusto –, bem como nas declarações dos policiais militares responsáveis pela perseguição e prisão em flagrante, ocasião em que Carlos Augusto foi alvejado no pé e capturado, tendo sido apreendidos instrumentos aptos ao arrombamento.

Em suas razões recursais (ID nº 32228592) , a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desfavor dos apelantes, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como das diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, asseverando que não houve descrição prévia do suspeito, tampouco formação de linha de reconhecimento com pessoas de características semelhantes, além da ausência de registro formal idôneo do ato.

Alega que o reconhecimento ocorreu em contexto sugestivo, após a prisão dos acusados, o que teria contaminado a memória da testemunha, ressaltando a precariedade epistemológica desse meio probatório, amplamente debatida na jurisprudência do STF e do STJ, notadamente nos HCs 598.886 e 712.781, sustentando que o reconhecimento, isoladamente considerado, não pode fundamentar decreto condenatório.

No mérito, pugna pela absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo. Aduz que não houve apreensão da arma de fogo, nem recuperação dos bens subtraídos, tampouco realização de perícia no local dos fatos, inexistindo prova técnica apta a corroborar a narrativa acusatória.

Requer, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ao fundamento de inexistência de apreensão ou laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva do artefato supostamente utilizado.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade do reconhecimento pessoal, com a consequente absolvição dos apelantes, ou, alternativamente, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma.

Em contrarrazões (ID nº 32228597) , o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando a regularidade do reconhecimento realizado, afirmando que este foi corroborado por robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais militares, bem como a prisão em flagrante após perseguição e troca de tiros.

Argumenta que, ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal no reconhecimento, a condenação não se lastreou exclusivamente nesse elemento, mas em um acervo probatório harmônico e convergente, apto a demonstrar a autoria e a materialidade delitiva.

No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, defende que a sua incidência prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado por outros meios idôneos de prova, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais, os quais relataram o disparo efetuado contra a residência e contra a guarnição policial.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo ausente qualquer nulidade processual e suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do delito.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS AUGUSTO CHAGAS ROSA e SUENNY DA SILVEIRA GOES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e das diretrizes fixadas pela Resolução nº 484/2022 do CNJ. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP, e, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo ante a ausência de apreensão e perícia do artefato.

Passo ao exame.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece formalidades para o reconhecimento de pessoas.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir do julgamento do HC 598.886/SC, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que eventualmente desacompanhado de todas as formalidades legais, não conduz automaticamente à nulidade do processo, desde que corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

No tocante à alegada nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que eventual irregularidade no procedimento não conduz automaticamente à nulidade da prova, sobretudo quando corroborada por outros elementos idôneos produzidos em juízo.

Neste sentido, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo. 3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifei)

No caso concreto, o reconhecimento de CARLOS AUGUSTO CHAGAS ROSA foi realizado pelo filho das vítimas, DANIEL SAMIRO LIMA DE SOUSA, que afirmou tê-lo visualizado no momento da fuga, logo após o disparo de arma de fogo, vindo a reconhecê-lo posteriormente na delegacia, após a captura em flagrante. Trata-se, portanto, de reconhecimento decorrente de percepção direta e imediata dos fatos, não de mera identificação fotográfica desvinculada do contexto fático.

Além disso, a condenação não se lastreou exclusivamente nesse ato. O conjunto probatório revela encadeamento lógico consistente: a invasão da residência, o disparo contra a porta do quarto, a fuga do grupo, a indicação da participação de SUENNY DA SILVEIRA GOES por vigilante noturno, a localização dos acusados nas proximidades de sua residência poucas horas após o fato, a perseguição policial com troca de tiros e a captura de CARLOS AUGUSTO CHAGAS ROSA, alvejado no pé, sendo encontrados com ele instrumentos aptos ao arrombamento.

Portanto, ainda que se discutisse eventual irregularidade formal no reconhecimento, inexistiria prejuízo demonstrado, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

No mérito, igualmente não prospera a tese absolutória.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas ANTÔNIO XAVIER DE SOUSA e SUMARA MARIA LIMA DA CONCEIÇÃO, que narraram a invasão da residência durante a madrugada, as tentativas de arrombamento do quarto, o disparo efetuado contra a porta e a subtração das chaves dos veículos.

A autoria, por sua vez, é evidenciada pelo depoimento do filho das vítimas, que reconheceu CARLOS AUGUSTO CHAGAS ROSA como um dos integrantes do grupo, bem como pelos relatos dos policiais militares que efetuaram a perseguição e prisão, além das circunstâncias objetivas da captura em flagrante.

Quanto à recorrente SUENNY DA SILVEIRA GOES, sua participação foi apontada pelo vigilante noturno e confirmada pelos policiais que a encontraram na residência onde estavam reunidos os integrantes do grupo, logo após o fato, em contexto que evidencia comunhão de desígnios.

O acervo probatório, analisado em sua globalidade, revela harmonia e convergência suficientes para sustentar o édito condenatório, não havendo espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo.

No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, também não merece prosperar o pleito defensivo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma, desde que existam outros meios idôneos de prova demonstrando sua efetiva utilização.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA NECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça que afastou a majorante do emprego de arma de fogo em crime de roubo, por falta de apreensão e perícia da arma. 2. O Tribunal de origem entendeu que, sem a apreensão e perícia da arma, não seria possível aplicar a majorante, apesar de depoimentos testemunhais confirmarem o uso do artefato. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo pode ser aplicada com base exclusiva em prova testemunhal, sem a necessidade de apreensão e perícia da arma. III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que evidenciem seu uso.
5. A revaloração jurídica dos fatos descritos pela instância ordinária é possível sem a necessidade de reexame de provas, não incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. As provas orais foram suficientes para demonstrar o uso da arma, permitindo a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reconhecer a prescindibilidade da apreensão e perícia na arma de fogo e a suficiência da prova testemunhal para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, restabelecendo a sentença condenatória do juízo de primeiro grau. (STJ, REsp n. 2.024.176/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

No caso, as vítimas relataram o disparo contra a porta do quarto, tendo sido inclusive constatado o impacto próximo ao trinco.

Ademais, durante a perseguição, houve disparos contra a guarnição policial, conforme depoimentos dos militares ouvidos em juízo. Tais elementos são suficientes para demonstrar o emprego de arma de fogo, inexistindo dúvida quanto à potencialidade lesiva do instrumento utilizado.

Não se trata, portanto, de mera suposição, mas de fato corroborado por múltiplas fontes probatórias.

Assim, mantida a condenação e as majorantes reconhecidas, verifica-se que a dosimetria foi realizada com observância aos critérios legais, não havendo insurgência específica quanto às frações aplicadas além das teses já analisadas.

Diante desse contexto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporção na reprimenda fixada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026